Tribunal: TJES
Processo: 5010213-15.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder; Advertência / Repreensão
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5010213-15.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RAY NOVELLI SILVA JUNIOR
AGRAVADO: WASHINGTON FERREIRA DIAS e outros
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SARGENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SANÇÃO DE REPREENSÃO E REDUÇÃO DE PONTOS DO CONCEITO DISCIPLINAR. PUBLICAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR NO BOLETIM GERAL DO CORPO DE COMBEIRO MILITAR ESTADUAL. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA PUBLICIDADE APARENTEMENTE RESPEITADOS. DIREITO DE RECORRER, A PRINCÍPIO, ASSEGURADO. PRECLUSÃO POR INÉRCIA DO MILITAR SANCIONADO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU REGULAMENTAR NESSE SENTIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1)
A validade do processo administrativo disciplinar é constitucionalmente vinculada à rigorosa observação dos postulados do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV, da CF/88), os quais objetivam assegurar que o servidor/militar processado tenha a oportunidade de conhecer o ter dos fatos que lhe são imputados e de eventuais pronunciamentos que lhe forem desfavoráveis, bem como de contraditá-los por meio da apresentação de defesa ou da interposição do recurso adequado. Exatamente, por isso, que o militar processado deve ser devidamente notificado dos atos do processo administrativo disciplinar, especialmente da solução adotada pela autoridade julgadora que lhe impõe sanções que repercutem negativamente na sua carreira, a fim de que tenha inequívoca ciência desta decisão e tenha a oportunidade de impugná-la tempestivamente, postura esta da Administração Castrense que efetivará os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, positivados, também, nos arts. 45, § 2º, 83, 88, 115 e 131, do Código de Ética e Disciplina dos Militares Estaduais.

2
)
Especificamente a respeito do prazo para interposição de Recurso Disciplinar contra a solução adotada pela autoridade correicional castrense, o Código de Ética e Disciplina dos Militares Estaduais, instituído pela Lei Complementar Estadual nº 962/2020, prescreve que será de 15 (quinze) dias a contar da notificação do militar (arts. 55, § 2º, e 159,
caput
e § 3º), que, de acordo com a citada legislação estadual,
“
é o aviso formalizado por instrumento legal, que dá ciência oficialmente de ato punitivo ao infrator, ou, na hipótese de recurso, da ratificação ou retificação do ato anterior”
(art. 133).

3
)
Muito embora o Código de Ética e Disciplina dos Militares Estaduais não especifique qual deva ser a forma de implementação da notificação do militar, já que o seu art. 108 apenas dispõe que
“nos processos administrativos disciplinares, a notificação do acusado e do defensor para acompanhamento dos atos do processo será realizada por meio eletrônico indicado em defesa prévia,
ou por qualquer outro meio lícito, a critério da autoridade processante (...)”
, por sua vez deixa clara a possibilidade de utilização de qualquer instrumento de publicidade oficial que tenha a capacidade de conferir ciência inequívoca ao militar acerca da sanção disciplinar que lhe o foi imposta.

4
)
O próprio art. 26, § 3º, da Lei nº 9.784/99, que regulamenta o processo administrativo federal, cuja norma o agravante almeja ver aplicada subsidiariamente em razão de suposta lacuna na legislação estadual acerca da matéria (art. 69 e Súmula nº 633 do STJ), dispõe que
“
A intimação pode ser efetuada por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado”
.

5)
A princípio, não constata-se violação aos postulados do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, com a notificação do militar a respeito da sanção disciplinar que lhe foi imposta por intermédio da publicação da decisão administrativa somente no Boletim Geral do Corpo de Bombeiros Militar, tendo em vista ser este o instrumento utilizado pela Administração Castrense para se comunicar com todos os militares da Corporação, de forma que, aparentemente, o recorrente teve oportunidade para ter plena ciência do
decisum
que lhe foi desfavorável e contrapor-se às acusações que lhe foram imputadas, fluindo o prazo recursal que não foi devidamente observado, acarretando a formação da coisa julgada administrativa (art. 158 da LCE nº 962/2020).

6
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Ray Novelli Silva Júnior
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES (ID 3578052) que, nos autos do
mandado de segurança
(nº
5030179-86.2022.8.08.0024
)
impetrado pelo recorrente em face de ato dito coator praticado pelo
Corregedor-Adjunto do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES)
, indeferiu o pedido de liminar que objetivava a suspensão da nota de punição no BGCBM de 25/05/2022 e dos efeitos da condenação do impetrante antes de ter a oportunidade de apresentar o competente recurso administrativo.

Da leitura dos autos, observa-se que o agravante, ocupante da graduação de 3º Sargento do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo, publicou em suas redes sociais comentários ofensivos, pejorativos e desrespeitosos acerca da gestão da pandemia pelo Governo Federal e em face dos admiradores do Presidente da República Federativa do Brasil, o que ensejou a instauração de processo administrativo disciplinar e a sua condenação pela transgressão disciplinar grave prevista no art. 66, inciso VII, do Código de Ética Militar (LCE nº 962/2020)
1
, sendo-lhe imposta a sanção disciplinar de repreensão e a redução de 15 (quinze) pontos do seu conceito disciplinar (ID 3578054 – pgs. 30/31), as quais foram efetivamente implementadas com a preclusão do direito de recorrer (ID 3578054 – pg. 32).

De acordo com o relato do agravante, até o momento não teria sido notificado formalmente acerca da nota de punição expedida contra si, já que a condenação foi publicada apenas Boletim Geral do Corpo de Bombeiros Militar de 25/05/2022, de forma que não lhe teria sido oportunizado, ainda, a interposição de recurso administrativo. Em razão disso, protocolou requerimento administrativo para ter acesso à referida decisão condenatória e à devolução do prazo recursal (ID 3578054 – pgs. 33/35), o que foi indeferido pelo Corregedor-Adjunto do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (ID 3578054 – pgs. 36/37).

Diante deste cenário, o recorrente impetrou mandado de segurança em face de ato dito coator praticado pelo Corregedor-Adjunto do CBMES, postulando, liminarmente, a suspensão da nota de punição publicada no BGCBM de 25/05/2022 e os efeitos da condenação que lhe foi imposta, até que tenha a oportunidade de apresentar o competente recurso administrativo (ID 3578054 – pgs. 9/25).

Por considerar que a publicação da decisão administrativa que aplicou as sanções disciplinares no recorrente no Boletim Geral da Corregedoria é suficiente para configurar a exigida notificação do militar processado, legitimando a coisa julgada administrativa formada pela ausência de interposição de recurso no prazo legal, o magistrado
a quo
indeferiu o pedido de tutela provisória, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pelo impetrante.

Na decisão preliminar deste agravo, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido, por não ter sido vislumbrada a probabilidade de seu provimento. E, após reapreciar a questão em conjunto com as contrarrazões, não vejo motivos para alterar a conclusão externada naquele pronunciamento primevo.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora se resume em aferir se o impetrante foi formalmente notificado a respeito da solução do processo administrativo disciplinar que lhe imputou a pena de repreensão e de perda de pontos no seu conceito disciplinar, considerando que, a depender da conclusão, a coisa julgada administrativa será mantida ou rescindida, oportunizando, neste último cenário, a interposição de recurso pelo agravante.

Inicialmente, é importante esclarecer que o agravo de instrumento interposto contra liminar postulada em mandado de segurança deve se limitar à averiguação acerca da existência, ou não, dos pressupostos processuais necessários ao deferimento do pedido antecipatório formulado pelo impetrante, nos termos do disposto no art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009, isto é, examinar se existe prova inequívoca da verossimilhança da alegação a respeito do direito líquido e certo invocado e o risco de ineficácia da medida frente ao ato impugnado.

Na hipótese, é incontroverso que o processo administrativo disciplinar movido em desfavor do agravante transcorreu de maneira válida e regular, com a exposição da denúncia, apresentação de defesa, elaboração de relatório conclusivo e solução pela autoridade competente pela aplicação de sanção ao recorrente pela transgressão disciplinar grave cometida, residindo a controvérsia do
mandamus
originário em definir se a publicação desta decisão condenatória no Boletim Geral do Corpo de Bombeiro Militar do Espírito Santo seria suficiente para cientificar o militar processado ou se haveria necessidade de notificá-lo por outra via para atingir tal desiderato, o que é de suma importância para concluir se o prazo recursal teve, ou não, fluência.

Como o controle jurisdicional do processo administrativo circunscreve-se ao campo da regularidade do procedimento e por ter o militar processado optado por utilizar a via estreita do mandado de segurança na origem, apenas se restar constatado que a Corregedoria do Corpo de Bombeiro Militar do Espírito Santo não observou os princípios constitucionais e as normas legais e regulamentares a respeito da forma como se deve implementar a notificação do agravante acerca da sanção disciplinar que lhe foi imposta é que haverá possibilidade de intervenção do Poder Judiciário, sem que se possa falar em afronta ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88).

A validade do processo administrativo disciplinar é constitucionalmente vinculada à rigorosa observação dos postulados do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV, da CF/88), os quais objetivam assegurar que o servidor/militar processado tenha a oportunidade de conhecer o ter dos fatos que lhe são imputados e de eventuais pronunciamentos que lhe forem desfavoráveis, bem como de contraditá-los por meio da apresentação de defesa ou da interposição do recurso adequado.

Exatamente, por isso, que o militar processado deve ser devidamente notificado dos atos do processo administrativo disciplinar, especialmente da solução adotada pela autoridade julgadora que lhe impõe sanções que repercutem negativamente na sua carreira, a fim de que tenha inequívoca ciência desta decisão e tenha a oportunidade de impugná-la tempestivamente, postura esta da Administração Castrense que efetivará os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, positivados, também, nos arts. 45, § 2º, 83, 88, 115 e 131, do Código de Ética e Disciplina dos Militares Estaduais.

Especificamente a respeito do prazo para interposição de Recurso Disciplinar contra a solução adotada pela autoridade correicional castrense, o mencionado Código de Ética e Disciplina dos Militares Estaduais, instituído pela Lei Complementar Estadual nº 962/2020, prescreve que será de 15 (quinze) dias a contar da notificação do militar (arts. 55, § 2º, e 159,
caput
e § 3º
2
), que, de acordo com a citada legislação estadual,
“
é o aviso formalizado por instrumento legal, que dá ciência oficialmente de ato punitivo ao infrator, ou, na hipótese de recurso, da ratificação ou retificação do ato anterior”
(art. 133).

Muito embora o Código de Ética e Disciplina dos Militares Estaduais não especifique qual deva ser a forma de implementação da notificação do militar, já que o seu art. 108 apenas dispõe que
“nos processos administrativos disciplinares, a notificação do acusado e do defensor para acompanhamento dos atos do processo será realizada por meio eletrônico indicado em defesa prévia,
ou por qualquer outro meio lícito, a critério da autoridade processante
(...)”
, por sua vez
deixa clara a possibilidade de
utilização de qualquer instrumento de publicidade oficial
que tenha a capacidade de
conferir ciência inequívoca ao militar
acerca da sanção disciplinar que lhe o foi imposta
.

O próprio art. 26, § 3º, da Lei nº 9.784/99, que regulamenta o processo administrativo federal, cuja norma o agravante almeja ver aplicada subsidiariamente em razão de suposta lacuna na legislação estadual acerca da matéria (art. 69
3
e Súmula nº 633 do STJ
4
), dispõe que
“
A intimação pode ser efetuada por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama
ou outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado
”
.

Destarte, mesmo que houvesse lacuna no Código de Ética e Disciplina dos Militares Estaduais a respeito da forma como se implementará a notificação do militar da decisão final do processo administrativo disciplinar, a aplicação subsidiária da lei que rege o processo administrativo disciplinar federal resultaria na mesma conclusão que será adotada com a utilização da legislação estadual, na medida em que
permite que a comunicação dos atos ao militar seja feita por variadas formas
, bastando que
“assegure a certeza da ciência do interessado”
.

A bem da verdade, quando o Código de Ética e Disciplina dos Militares Estaduais pretende que a comunicação de determinado ato do processo administrativo disciplinar seja feita pessoalmente ao militar processado, a própria legislação assim prescreve expressamente, como fez em relação à citação (art. 102,
caput
e § 1º, da LCE nº 962/2020
5
), o que apenas reforça, ao menos nesta fase preambular em que se encontra o
mandamus
originário, que a notificação do militar a respeito da decisão que lhe impõe sanção disciplinar pode ser feita por outros meios, inclusive publicações em instrumentos oficiais de comunicação da Administração Castrense.

Este entendimento, por si só, já seria suficiente para preservar a decisão objurgada que indeferiu o pedido de tutela provisória no mandado de segurança originário, na medida em que não se constata a probabilidade do direito líquido e certo de o impetrante militar ter sido notificado pessoalmente (por carta com aviso de recebimento, e-mail, etc.) acerca da solução adotada no processo administrativo disciplinar que resultou no seu apenamento, para que pudesse ter início o prazo para a interposição do recurso administrativo.

Ocorre que, além disso, ao menos por ora, não observo violação aos postulados do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, com a notificação do militar agravante a respeito da sanção disciplinar que lhe foi imposta por intermédio da publicação da decisão administrativa somente no Boletim Geral do Corpo de Bombeiros Militar, tendo em vista ser este o instrumento utilizado pela Administração Castrense para se comunicar com todos os militares da Corporação, de forma que, a princípio, o recorrente teve oportunidade para ter plena ciência do
decisum
que lhe foi desfavorável e contrapor-se às acusações que lhe foram imputadas, fluindo o prazo recursal que não foi devidamente observado, acarretando a formação da coisa julgada administrativa (art. 158 da LCE nº 962/2020
6
).

Exsurge aparentemente certo que ato algum pode revestir-se de maior oficialidade e publicidade do que ser publicado no Boletim Geral do próprio Corpo de Bombeiros Militar, uma vez que o militar possui o dever de acompanhar as comunicações internas feitas pela Administração Castrense. Aliás, especificamente a respeito das decisões proferidas em processo administrativo disciplinar, a Corregedoria do Corpo de Bombeiros Militar Estadual publicou, em 05/12/2017, na intranet da Corporação, pronunciamento informando a todos os militares que
“o acusado será notificado da Solução, da Nota de Punição e das Decisões recursais por meio do Boletim da Corregedoria, sendo de responsabilidade do militar ficar atento às publicações”
(ID 3578054 – pg. 36).

Outrossim, em 25/02/2021, foi publicado o Enunciado da Corregedoria nº 014 (ID 3807233), definindo
“
como meio de notificação formal do acusado o Boletim Geral do Corpo de Bombeiros Militar”
(art. 1º) e
“No caso de Solução e Decisão Recursal publicada em Boletim, o prazo recursal se inicia a contar do 2º dia útil subsequente à publicação, ainda que o acusado não requeira vista do inteiro teor à autoridade competente, só havendo possibilidade de decretação de nulidade processual, se o acusado comprovar que requereu vista ou cópia da decisão e o pedido foi negado injustificadamente ou não foi atendido em tempo hábil”
(§ 2º), sendo certo que a nota de punição do agravante foi publicada no Boletim Geral do Corpo de Bombeiros Militar em maio de 2022, ou seja, quando aquela norma regulamentar já estava em vigência.

Portanto, a princípio, o agravante foi notificado da decisão administrativa que lhe aplicou sanções disciplinares com a publicação da solução no Boletim Geral do Corpo de Bombeiros Militar Estadual, momento a partir do qual iniciou-se a fluência do prazo para a interposição do recurso administrativo, que, por sua vez, se encerrou antes mesmo do requerimento administrativo apresentado pelo agravante postulando a devolução do prazo.

Em hipóteses extremamente semelhantes, o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça e este egrégio Tribunal de Justiça, já tiveram a oportunidade de concluir no mesmo sentido, vejamos:

“MANDADO DE SEGURANÇA. (...).
AMPLA DEFESA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PORTARIA. PUBLICAÇÃO NO BOLETIM DE SERVIÇO. VALIDADE. PRECEDENTE.
(...). Segurança indeferida.” (MS 22888, Relator(a): NELSON JOBIM, Tribunal Pleno, julgado em 18/02/1998, DJ 20-02-2004, STF).

“
Em relação à ausência de notificação acerca do resultado do processo administrativo disciplinar, verifico que, mesmo que não tenha sido efetuada a notificação pessoal da impetrante de sua demissão, a publicação do referido ato no Diário Oficial da União tem o condão de dar a necessária publicidade do resultado final do processo administrativo disciplinar, não configurando a alegada falha vício suficiente à anulação do processo administrativo.”
(MS n. 18.146/DF, relator Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 13/6/2012, DJe de 18/6/2012, STJ).

“PROCESOS CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXCLUSÃO DE MILITAR DAS FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. PUBLICAÇÃO DA PENALIDADE NO BOLETIM GERAL DA POLÍCIA MILITAR.
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
NOTIFICAÇÃO VÁLIDA.
(...).
I - O Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a publicação da penalidade de demissão no Diário Oficial, por sua vez, caracteriza a intimação da servidora a respeito da sanção administrativa que lhe foi aplicada, não tendo sido juntada documentação demonstrando que não houve a constituição de advogado no bojo do processo disciplinar, a justificar a necessidade de outra providência por parte da administração pública para a comunicação dos atos processuais. ( STJ -AgInt no MS 24.961/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2019, DJe 01/07/2019). II - Na espécie, o Recorrente detinha ciência da penalidade por ocasião do BGPM nº 033, de 18/08/2016, tanto que formulou pedido de Reconsideração em 29/08/2016.
III - (...).” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199008764, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/02/2020, Data da Publicação no Diário: 13/02/2020).

Não fosse o bastante, antes de concluir, é importante ressaltar que consta no Manual de Processos Administrativos de Rito Sumário do CBMES (item 4.3.3) a específica previsão que
“o acusado terá o prazo de 15 (quinze) dias corridos, a contar do segundo dia útil subsequente à publicação da Solução em Boletim da Corregedoria, para interpor o Recurso (...)”
, reforçando a conclusão pela validade da forma utilizada pela Administração Castrense para efetuar a notificação do militar agravante do resultado do processo administrativo disciplinar a que respondeu.

É verdade que referido Manual de Processo Administrativo Disciplinar de Rito Sumário do CBMES foi editado como instrução complementar necessária à interpretação, orientação e aplicação, do Regulamento Disciplinar dos Militar Estaduais do Espírito Santo (Decreto Estadual nº 254-R/2000), que foi revogado justamente pelo Código de Ética e Disciplina dos Militares Estaduais (LCE nº 962/2020). Ocorre que, diante do conceito aberto de notificação utilizado pela legislação estadual editada mais recentemente, não há empecilho algum para a manutenção da validade daquela disposição do Manual de Processo Administrativo Disciplinar de Rito Sumário do CBMES, uma vez que este específico tópico da norma regulamentar não conflita com a nova legislação.

Nesse contexto, a princípio, não vislumbro a verossimilhança da alegação formulada pelo impetrante agravante no
mandamus
originário, sendo que a conclusão adotada pelo magistrado
a quo
na decisão objurgada, ao menos nesta fase embrionária da demanda, foi a mais correta para o caso, no sentido que
“
afigura-se a ausência de violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, pois o impetrante foi intimado regularmente da solução do PAD instaurado em seu desfavor, momento em que iniciou o prazo recursal, o qual transcorreu in albis, não se justificando sua devolução”
.

Por tais considerações,
conheço
do recurso, para
lhe
negar
provimento
, a fim de manter inalterada a decisão agravada.

É como voto.

1
Art. 66. São transgressões disciplinares classificadas como grave: (...); VII - autorizar, promover, publicar, compartilhar, participar ou divulgar, por qualquer meio, qualquer tipo de manifestação individual ou coletiva, criticando autoridade militar ou civil com termos ofensivos, pejorativos ou desrespeitosos.

2
Art. 55. Os prazos processuais deste Código serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. (...). § 2º A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil após a notificação.

Art. 159. É de 15 (quinze) dias o prazo para interposição de recurso disciplinar, contado da data da notificação do militar estadual. (...). § 3º Os prazos começam a correr a partir da data da notificação, excluindo-se da contagem o dia do começo e incluindo-se o do vencimento.

3
Art. 69. Os processos administrativos específicos continuarão a reger-se por lei própria, aplicando-se-lhes apenas subsidiariamente os preceitos desta Lei.

4
Súmula nº 633 do STJ – A Lei n. 9.784/1999, especialmente no que diz respeito ao prazo decadencial para a revisão de atos administrativos no âmbito da Administração Pública federal, pode ser aplicada, de forma subsidiária, aos estados e municípios, se inexistente norma local e específica que regule a matéria.

5
Art. 102. A citação poderá ser feita em qualquer lugar em que se encontre o acusado: I – mediante mandado; II – por mandado ou precatória quando se tratar de militar da Reserva Remunerada; III - por edital: a) quando o acusado se ocultar ou opuser obstáculo para não ser citado; b) quando o acusado estiver em lugar incerto ou não sabido. § 1º Nos casos das alíneas “a” e “b” do inciso III do
caput
deste artigo, a autoridade processante depois de determinar a citação pessoal do acusado, por 02 (duas) vezes, inclusive no endereço de sua residência constante em banco de dados oficiais, em dias e horários diferentes, certificará, cada vez, a impossibilidade de sua efetivação e o motivo.

6

Art. 158.
A decisão administrativa se torna imutável com o esgotamento das instâncias recursais que se dá após análise do Recurso Especial ou quando transcorrido prazo recursal, operando-se a preclusão temporal.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

QUARTA CÂMARA CÍVEL

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N.º 50
10213
-
15
.2022.8.08.0000

A
GRAV
AN
TE:
RAY NOVELLI SILVA JÚNIOR

A
GRAV
AD
O
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA
:
DESª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

VOGAL:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

PEDIDO DE VISTA

(Continuação de julgamento)

Eminentes pares, rememorando, trata-se de Agravo de Instrumento em face de decisão que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pelo Agravante em face de ato dito coator praticado pelo Corregedor-Adjunto do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES), indeferiu o pedido de liminar que objetivava a suspensão da nota de punição no BGCBM de 25/05/2022.

A eminente Relatora negou provimento ao recurso destacando que:

Na hipótese, é incontroverso que o processo administrativo disciplinar movido em desfavor do agravante transcorreu de maneira válida e regular, com a exposição da denúncia, apresentação de defesa, elaboração de relatório conclusivo e solução pela autoridade competente pela aplicação de sanção ao recorrente pela transgressão disciplinar grave cometida, residindo a controvérsia do
mandamus
originário em definir se a publicação desta decisão condenatória no Boletim Geral do Corpo de Bombeiro Militar do Espírito Santo seria suficiente para cientificar o militar processado ou se haveria necessidade de notificá-lo por outra via para atingir tal desiderato, o que é de suma importância para concluir se o prazo recursal teve, ou não, fluência.

Como o controle jurisdicional do processo administrativo circunscreve-se ao campo da regularidade do procedimento e por ter o militar processado optado por utilizar a via estreita do mandado de segurança na origem, apenas se restar constatado que a Corregedoria do Corpo de Bombeiro Militar do Espírito Santo não observou os princípios constitucionais e as normas legais e regulamentares a respeito da forma como se deve implementar a notificação do agravante acerca da sanção disciplinar que lhe foi imposta é que haverá possibilidade de intervenção do Poder Judiciário, sem que se possa falar em afronta ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88).

O eminente Desembargador Robson Luiz Albanez prolatou voto no mesmo sentido por entender que:

[...] inexiste previsão acerca do veículo de comunicação adequado para a notificação do suposto infrator nos processos disciplinares.

Outrossim, o Boletim Geral do Corpo de Bombeiros Militar é meio oficial e adequado para a comunicação da instituição com seus servidores e administrados. Inclusive, o referido instrumento é citado por diversas vezes no próprio Código de Ética, como se vê, por exemplo, do art. 47 transcrito alhures.

Após analisar os autos e os votos prolatados, desde já adianto que acompanharei a eminente Relatora.

De fato, na análise de processo administrativo disciplinar, o exame realizado pelo Poder Judiciário está restrito à observância das formalidades legais e garantias à ampla defesa e ao contraditório, sendo vedada a análise do mérito da decisão administrativa, sob pena de ingerência indevida no Poder Executivo.

No caso em análise, o Agravante alegou que “
ao invés de realizar intimação pessoal, mediante e-mail, carta ou recurso similar, a autoridade coatora simplesmente publicou sua decisão no Boletim Geral do Corpo de Bombeiros Militar, contrariando a própria expectativa gerada no curso do processo
.”

A Constituição da República (art. 5º, LV, LVI) estabelece que “
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
” e que “
ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal
”.

Acerca da incidência da garantia constitucional do contraditório e ampla defesa no processo administrativo, a doutrina ressalta que:

A Constituição de 1988 desenhou um novo processo administrativo mais democrático, seguro e com ampla garantia de contraditório e ampla defesa, o que não ocorria nos textos anteriores. Tal garantia, com todos os recursos cabíveis, significa dar a mesma tutela jurídica dos processos judiciais à via administrativa, o que depende da garantia de informação do ato praticado no processo e de seu conteúdo; direito à manifestação e à certeza de ver seus argumentos sendo considerados pelo julgador, além de outros desdobramentos.

[...]

Esse princípio deve ser visto como manifestação do exercício democrático de um poder. Significa dizer que o processo exige que seus sujeitos tomem conhecimento de todos os fatos que venham a ocorrer durante seu curso, podendo ainda se manifestar sobre tais acontecimentos.

[...]

Para a aplicação verdadeira desse princípio, é, portanto, indispensável a possibilidade de interferir no convencimento do julgador, a certeza da paridade inicial entre as partes, evitando impedir que a igualdade de direitos se transforme em desigualdade de fato por causa da inferioridade de cultura ou de meios econômicos entre os participantes. Com isso torna-se fundamental: a notificação dos atos processuais à parte interessada; a possibilidade de exame das provas constantes do processo; o direito de participar da construção da prova, além de apresentar defesa escrita, aspectos que também estão presentes no princípio da ampla defesa, considerando que esses princípios estão sempre interligados (Marinela, Fernanda Direito administrativo / Fernanda Marinela. –10. ed. – São Paulo : Saraiva, 2016).

De fato, as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV), da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII), bem como os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (art. 37, caput) são aplicáveis ao Processo Administrativo Disciplinar.

Como mencionado, o Agravante afirma que a ausência de intimação pessoal, mediante e-mail, carta ou recurso similar, para apresentar recurso contra decisão prolatada no processo administrativo disciplinar importou em cerceamento de seu direito de defesa.

Alega que a simples publicação da decisão no Boletim Geral do Corpo de Bombeiros Militar, contrariou a própria expectativa gerada no curso do processo e impossibilitou a interposição de recurso.

Observo que o Código de Ética e Disciplina dos Militares Estaduais, Lei Complementar Estadual n.º 962, no Título XIV, que dispõe acerca “Do conceito disciplinar”, estabelece que:

Art. 47. A publicação das soluções e das respectivas sanções disciplinares será feita em Boletim, contendo obrigatoriamente a alteração do conceito disciplinar.

A mencionada lei, na Seção X, que trata “Da instauração do Processo Administrativo Disciplinar”, assim dispõe:

Art. 108. Nos processos administrativos disciplinares, a notificação do acusado e do defensor para acompanhamento dos atos do processo será realizada por meio eletrônico indicado em defesa prévia, ou por qualquer outro meio lícito, a critério da autoridade processante, nos seguintes prazos:

I - nos processos administrativos disciplinares regulares, 02 (dois) dias úteis;

II - nos processos administrativos disciplinares demissionários, 03 (três) dias úteis.

Parágrafo único. O defensor será notificado para todos os atos do processo exclusivamente por meio eletrônico indicado em procuração anexa à defesa prévia.

No caso em análise, sequer se alega que houve indicação de meio eletrônico na defesa prévia para recebimento de notificação, de modo que deve prevalecer a disposição constante no mencionado art. 47, que permite a publicação das soluções e das respectivas sanções disciplinares em Boletim, bem como no art. 108, que prevê a notificação “
por qualquer outro meio lícito
”.

Verificado que foi assegurado à parte o direito do devido processo legal na seara administrativa, por meio de intimação na forma prevista na legislação de regência, não se vislumbra a presença de vícios a caracterizar a ocorrência de cerceamento de defesa ou mesmo necessidade de aplicação subsidiária da Lei n.º 9.784/99.

Desse modo, no que se refere à notificação do Agravante, também entendo que o Boletim Geral do Corpo de Bombeiros Militar é meio oficial de comunicação entre a instituição e os militares e poderia ter sido utilizado para tal fim.

Assim, inexistindo nos autos os requisitos autorizadores da decisão liminar, previstos no artigo 7º, da Lei nº 12.016/2009, deve ser mantida a decisão agravada.

DO EXPOSTO
, feitas estas considerações, acompanho a eminente Relatora.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010213-15.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
RAY NOVELLI SILVA JUNIOR

AGRAVADO:
WASHINGTON FERREIRA DIAS, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

R
ELATOR:
DES
ª
.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

VOTO PARA ACOMPANHAR O RELATOR

Eminentes Pares, em sessão pretérita pedi vista dos autos para melhor analisar a questão posta em xeque, especialmente em virtude da sustentação oral realizada pela ilustre causídica do agravante. Não obstante, após debruçar-me sobre o caso debatido, não tive dúvida em acompanhar a nobre relatora.

A controvérsia central cinge-se em determinar-se a validade da notificação do ora recorrente através do Boletim Geral do Corpo de Bombeiros Militar. Como bem pontuado pela nobre relatora, a “
matéria devolvida a exame desta instância revisora se resume em aferir se o impetrante foi formalmente notificado a respeito da solução do processo administrativo disciplinar que lhe imputou a pena de repreensão e de perda de pontos no seu conceito disciplinar
”.

De acordo com o Código de Ética e Disciplina dos Militares Estaduais do Espírito Santo (LC 962/2020), notificação é o aviso
formalizado por instrumento legal
, que dá
ciência oficialmente
de ato punitivo ao infrator, ou, na hipótese de recurso, da ratificação ou retificação do ato anterior (art. 133).

Preleciona, ainda, o referido diploma, que:

Art. 47.
A
publicação das soluções e das respectivas sanções disciplinares será feita em Boletim
, contendo obrigatoriamente a alteração do conceito disciplinar.

Art. 108.
Nos processos administrativos disciplinares,
a
notificação
do acusado e do defensor para acompanhamento dos atos do processo será realizada
por meio eletrônico indicado em defesa prévia,
ou por qualquer outro meio lícito
, a critério da autoridade processante
, [...].

Art. 156.
O Recurso Ordinário será interposto por militar estadual pelo qual solicita ao superior imediato da autoridade que solucionou o Processo Administrativo Disciplinar a reforma da decisão.

§ 1º
O Recurso Ordinário será cabível
após notificação da solução do Processo Administrativo Disciplinar
ou da decisão do pedido de reconsideração de ato, quando houver.

Art. 159.
É de 15 (quinze) dias o prazo para interposição de recurso disciplinar,
contado da data da notificação
do militar estadual.

[...]

§ 3º
Os prazos começam a correr
a partir da data da notificação
, excluindo-se da contagem o dia do começo e incluindo-se o do vencimento.

Destarte, extrai-se que inexiste previsão acerca do veículo de comunicação adequado para a notificação do suposto infrator nos processos disciplinares.

Outrossim, o Boletim Geral do Corpo de Bombeiros Militar é meio oficial e adequado para a comunicação da instituição com seus servidores e administrados. Inclusive, o referido instrumento é citado por diversas vezes no próprio Código de Ética, como se vê, por exemplo, do art. 47 transcrito alhures.

D
ito isso,
desnecessárias
maiores delongas
sobre o tema
,
razão pela qual,

acompanho o voto condutor
, para
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
.

É como, respeitosamente, me manifesto, Sr. Presidente.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador